Tribunal: TJSP
Processo: 2253004-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em anulatória de débito fiscal, indeferiu medida liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. É indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da instrução da ação anulatória, com a vinda de mais elementos de convicção. Insurgência contra ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em anulatória de débito fiscal, indeferiu medida liminar para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. É indispensável que haja a verificação do alegado ao longo da instrução da ação anulatória, com a vinda de mais elementos de convicção. Insurgência contra ato administrativo, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Presunção não infirmada. Necessidade de amadurecimento da causa – Ausência de depósito integral da dívida, descabendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN – Por outro lado, há provável cobrança de juros além do montante efetivamente devido. Incidência da decisão proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal, no sentido da ilegalidade de juros que superem a taxa SELIC. Quanto à multa, verifica-se exigência acima de 100% do valor do tributo. O caráter confiscatório da sanção é vedado pela Constituição Federal, nos termos do art. 150, IV. Precedente do STF e desta C. Câmara – Decisão reformada apenas para o recálculo da dívida, com limitação da multa ao percentual de 100% do imposto devido e contagem dos juros com base na taxa SELIC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.